Tribunal: TJES
Processo: 0000159-62.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena.

2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, diante da falta de laudo médico, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal; (ii) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, justificando eventual readequação da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal quando o conjunto probatório evidencia o fato criminoso, podendo a prova ser suprida por testemunhos, boletim de ocorrência, fotografias e relatórios médicos, conforme entendimento consolidado do STF (HC 114.567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16/10/2012).

5. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, pois, muitas vezes, os delitos ocorrem em situação de clandestinidade, conforme jurisprudência do STJ (Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 2/10/2024).

6. Nos autos, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por depoimentos da vítima e de testemunhas policiais, fotografias das lesões, boletim unificado e relatório final de inquérito policial, além de confissão extrajudicial do acusado.

7. Quanto à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em conformidade com a Lei nº 14.994/2024, vigente à época dos fatos, inexistindo razão para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, podendo ser suprida por outros meios de prova idôneos.

2. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

3. Mantém-se a pena fixada no mínimo legal quando observadas as balizas normativas e inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §§ 9º e 13; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 114.567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16/10/2012 (Info 684); STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 2/10/2024 (Info 830).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000159-62.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICTOR VENTURIN DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR MEIO TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, concedendo-lhe a suspensão condicional da pena.

2. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de prova da materialidade delitiva, diante da falta de laudo médico, ou, subsidiariamente, a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal; (ii) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, justificando eventual readequação da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da materialidade do delito de lesão corporal quando o conjunto probatório evidencia o fato criminoso, podendo a prova ser suprida por testemunhos, boletim de ocorrência, fotografias e relatórios médicos, conforme entendimento consolidado do STF (HC 114.567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16/10/2012).

5. A palavra da vítima, especialmente em contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória, pois, muitas vezes, os delitos ocorrem em situação de clandestinidade, conforme jurisprudência do STJ (Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 2/10/2024).

6. Nos autos, a materialidade e a autoria restaram comprovadas por depoimentos da vítima e de testemunhas policiais, fotografias das lesões, boletim unificado e relatório final de inquérito policial, além de confissão extrajudicial do acusado.

7. Quanto à dosimetria, a pena foi fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão, em conformidade com a Lei nº 14.994/2024, vigente à época dos fatos, inexistindo razão para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo pericial não impede a comprovação da materialidade do crime de lesão corporal, podendo ser suprida por outros meios de prova idôneos.

2. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória.

3. Mantém-se a pena fixada no mínimo legal quando observadas as balizas normativas e inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §§ 9º e 13; CF/1988, art. 5º, XL; Lei nº 11.340/2006; Lei nº 14.994/2024.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 114.567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16/10/2012 (Info 684); STJ, Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, j. 2/10/2024 (Info 830).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR VENTURIN DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do acusado, apontando que inexiste prova da materialidade delitiva do crime de lesão corporal, em razão da ausência de laudo médico.

Almeja, de forma subsidiária, a reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 16088391), opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
VICTOR VENTURIN DE SOUSA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que nos autos de ação penal promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do crime descrito no art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro, na forma da Lei 11.340/06, à pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A Defesa busca, em suas razões, a absolvição do acusado, apontando que inexiste prova da materialidade delitiva do crime de lesão corporal, em razão da ausência de laudo médico.

Almeja, de forma subsidiária, a reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe o crime descrito no art. 129, § 13, do Código Penal, narrando que, no dia 12 de janeiro de 2025, por volta das 17:30h, na rua da igreja Batista, ao lado da bicicletaria do Aldino, o acusado, prevalecendo-se das circunstâncias domésticas, ofendeu a integridade corporal e a saúde da vítima Mônica do Nascimento Ayres, com quem convive há cerca de 4 (quatro) anos.

Depreende-se dos autos que, após uma discussão conjugal, o acusado agarrou a vítima pelos braços arremessando-a no chão, em seguida, enquanto era arrastada, ele a chamava de “lixo”, além de mandá-la ir embora de casa.

Conforme relatado pela ofendida, toda agressão foi presenciada pelo filho de 6 (seis) anos do casal.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado pela prática do delito descrito no art. 129, § 9º. do Código Penal.

Em que pesem os argumentos defensivos, a materialidade do delito de lesão corporal restou comprovada durante a instrução probatória.

Rememoro que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “ausência do laudo pericial não impede que a materialidade do delito de lesão corporal de natureza grave seja reconhecida por outros meios, como testemunhas e relatórios de atendimento hospitalar”. STF. 2ª Turma. HC 114567/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/10/2012 (Info 684).

E, no caso dos autos, há diversos depoimentos testemunhais que comprovam as agressões perpetradas em desfavor da vítima, além das fotografias juntadas aos autos, do Boletim Unificado, e do Relatório Final de Inquérito Policial.

A vítima, em juízo, confirmou os fatos narrados na denúncia, relatando que o acusado lhe agrediu na frente de seus filhos e de sua sogra, dizendo que ele a agarrou pelos braços e a arrastou pelo chão, além de informar que já sofreu outras agressões durante o relacionamento.

Destaco que “em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que muitos desses casos ocorrem em situações de clandestinidade”. STJ. Corte Especial. Inq 1.447-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2/10/2024 (Info 830).

As testemunhas policiais PMES Hélio Maciel de Souza e PMES Gláucio da Costa Nunes também confirmaram os fatos, narrando que a vítima estava visivelmente machucada.

Têm-se, ainda, que o acusado, apesar de não ter comparecido à audiência de instrução e julgamento, durante o inquérito policial, confessou a prática dos fatos, afirmando que agrediu a vítima e que gostaria de pedir desculpas, além de sustentar que isso não ocorreria novamente (Id. 16057340, p. 11).

Dessa forma, entendo que não merece prosperar o pedido de absolvição formulado pela Defesa, tendo em vista que a materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas nos autos.

No tocante à dosimetria da pena, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, embora o apelante busque a fixação da pena no patamar mínimo legal, isso já foi realizado pelo magistrado sentenciante.

Rememoro que a Lei nº 14.994/2024 modificou a pena, dentre outros, dos tipos penais descritos no art. 129, §§ 9º e 13º, vejamos:

Art. 129

(...)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§ 9o Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

(...)

§ 13. Se a lesão é praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 1º do art. 121-A deste Código:

(Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)

Dessa forma, considerando que a referida lei entrou em vigor no dia 09/10/2024 e que o crime foi cometido no dia 12/01/2025, não há reparos a serem feitos na sentença condenatória, que fixou a pena em 02 (dois) anos de reclusão, tendo, inclusive, concedido ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena, embora não cabível, contudo, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, deve ser mantida a concessão do
sursis.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.